Tribunal: TJDFT
Processo: 0737124-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737124-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EPC CONSTRUCOES S/A EMBARGADO: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por EPC CONSTRUÇÕES S.A. contra CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE em face de Acórdão (ID 11368318) que negou provimento à Apelação. O Embargado CONDOMÍNIO ECOLÓGICO PARQUE DO MIRANTE em petição de ID 13320074 requereu a extinção do presente feito, tendo em vista o Instrumento de Acordo efetuado entre as partes. (ID 13320191). O Embargante EPC CONSTRUÇÕES S.A. em petição de ID 13349442 informou a satisfação total do débito, requerendo a desistência da Apelação. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que os Embargos ainda não foram julgados, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. À Secretaria para promover a retira do feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 15:31:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador